Tribunal: TJMT
Processo: 0009778-44.2007.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009778-44.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINERACAO BATAYPORA LTDA - CNPJ: 03.658.959/0001-07 (APELADO), ODGAIR BARILE - CPF: 397.455.469-68 (APELADO), SUELI PEREIRA BARILE - CPF: 424.076.489-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TEMA 566/STJ. AUSÊNCIA DE PENHORA EFETIVA. INÉRCIA ÚTIL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 25.5.2007, após tentativas infrutíferas de localização de bens e sucessivos pedidos de suspensão sem resultado útil, sendo a última diligência patrimonial relevante realizada em 14.1.2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve a consumação da prescrição intercorrente diante da ausência de constrição patrimonial efetiva e da inércia útil do exequente; (
ii
) estabelecer se atos processuais como requerimentos de suspensão, pesquisas patrimoniais infrutíferas e manifestações
administrativas são aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei no 6.830/80, interpretado conforme o
REsp
1.340.553/RS (Tema 566/STJ), estabelece que o prazo de 1 ano de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da inexistência de bens penhoráveis, passando a fluir, em seguida, o prazo prescricional de 5 anos.

4. A prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do tempo com a ausência de impulso útil da execução, não sendo afastada por diligências ineficazes ou meramente formais.

5. A efetiva penhora é o único ato capaz de interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes bloqueios ínfimos ou requerimentos de pesquisa patrimonial desacompanhados de resultado útil.

6. O último ato constritivo relevante ocorreu em 2013, iniciando-se automaticamente o prazo legal, o qual se esgotou muito antes dos pedidos de suspensão formulados a partir de 2019.

7. Requerimentos posteriores de suspensão ou renovação de diligências não reiniciam nem interrompem prazo prescricional já consumado.

8. A ausência de demonstração de causa suspensiva ou interruptiva da exigibilidade do crédito impede o afastamento da prescrição, nos termos do art. 151 do CTN.

9. Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando a sentença analisa adequadamente os marcos processuais e aplica precedente vinculante.

10. A paralisação do feito decorreu da inexistência de bens penhoráveis e não de falha do Poder Judiciário, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1o e 2o; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.010; CTN, art. 174, parágrafo único, I; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.10.2014; TJMT, N.U 0011226-52.2007.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 9.4.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0009778-44.2007.8.11.0041, ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS consubstanciado na CDA no 004327/06.

O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Assentou que os executados foram citados, que a tentativa de penhora resultou infrutífera, por serem irrisórios os valores constritos, e que, desde a manifestação fazendária de 28.2.2013, na qual se requereu expedição de ofício à Receita Federal para localização de bens, transcorreu lapso superior a 12 anos sem constrição patrimonial útil.

Consignou, com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/1980 e no REsp 1.340.553/RS, que o prazo de suspensão anual e o quinquênio intercorrente fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda acerca da crise processual, concluindo pela extinção do crédito, sem custas e sem honorários. Determinou, ainda, o cancelamento de eventuais restrições e a restituição dos valores penhorados, por considerá-los irrisórios. (Id 353000354)

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que não se configurou a prescrição intercorrente. Alega que no curso do feito o crédito teria “entrado em compensação”, circunstância que, segundo afirma, interromperia a prescrição intercorrente e suspenderia a exigibilidade do crédito, razão pela qual somente em 2025 seria possível o prosseguimento regular da execução. Sustenta, ainda, nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos legais da prescrição, ao argumento de que o magistrado de origem não explicitou, de forma individualizada, o termo inicial da suspensão, o período de arquivamento e o termo final do prazo prescricional, em desconformidade com a orientação firmada no REsp 1.340.553/RS.

Ao final, requer a cassação da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. (Id 353000355)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
haja vista estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A
sistemática da prescrição intercorrente: premissa necessária

A prescrição intercorrente em execução fiscal rege-se pelo art. 40 da Lei no 6.830/80 e pela sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.340.553/RS (Temas 566-571), processado sob o rito dos recursos repetitivos, de observância obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Desse precedente, extraem-se premissas fundamentais para a solução da controvérsia: 1a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, inicia-se automaticamente na data em
que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; 2a) findo esse prazo de 1 (um) ano, passa a fluir automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; 3a) a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para esse fim, o simples
peticionamento
em juízo requerendo a constrição sobre ativos financeiros ou outros bens; 4a) a Fazenda Pública, ao alegar nulidade decorrente da ausência de intimação no procedimento previsto no art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo sofrido, como, por exemplo, a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. (
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.10.2014,
DJe
16.10.2018).

Também é assente que a prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do tempo, mas a inércia útil do exequente. Não se configura quando a marcha processual revela reiteradas providências da Fazenda Pública e, ainda assim, a execução permanece sem resultado prático por ausência de bens suficientes ou por providências meramente protelatórias, incapazes de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No caso concreto, a cronologia processual demonstra a correção da sentença.

A execução fiscal foi distribuída em 25.5.2007
(Id 352999891, p 2)
, tendo sido proferido despacho inicial em 5.6.2007
(p 5)
. A citação dos executados foi efetivada em 6.10.2009, 7.10.2009 e 8.10.2009
(pp 8,10 e 12)
, marco interruptivo da prescrição ordinária, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. A partir daí, incumbia ao exequente promover a
localização de bens passíveis de constrição para satisfação do crédito tributário.

Em 1.4.2011, houve bloqueio via
Sisbajud
(p 33)
, mas em valor irrisório, manifestamente insuficiente para garantia do débito executado. Como consignado na sentença, a constrição de quantia ínfima não possui aptidão para afastar a incidência da prescrição intercorrente, porque não representa efetiva garantia do juízo nem impulso útil e satisfativo da execução.

Posteriormente, em 14.1.2013, o Estado requereu consulta à declaração de bens via Receita Federal
(p 38)
, providência que foi deferida e realizada. Esse é o último marco concreto de diligência patrimonial útil indicado nos autos antes do longo período de
inefetividade
da execução. A partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis suficientes, incide automaticamente a sistemática do art. 40 da LEF, independentemente de decisão formal de suspensão, conforme assentado no repetitivo do STJ.

A partir desse quadro, o prazo de 1 (um) ano de suspensão legal passou a fluir automaticamente, seguido do quinquênio prescricional. Ainda que se adote, em benefício do exequente, como marco de ciência a diligência de 14.1.2013, o prazo máximo de 6 (seis) anos se exauriu muito antes do requerimento de suspensão formulado apenas em 31.10.2019
(p 48)
.

Esse pedido de suspensão apresentado em 31.10.2019 não tem o condão de reinaugurar prazo já consumado, tampouco interromper a prescrição intercorrente. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero
peticionamento
do exequente, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou localização de bens úteis, não impede o reconhecimento da
prescrição intercorrente. O que a tese repetitiva repele é precisamente a eternização da execução fiscal por sucessivos requerimentos formais de suspensão ou renovação de diligências sem resultado útil.

Em 14.12.2020
(Id 352999892)
, foi determinada a intimação do exequente acerca da digitalização do processo. Em resposta
(Id 352999893)
, o Estado nada requereu quanto ao prosseguimento executivo, limitando-se a suscitar questão administrativa relativa ao procedimento de desmaterialização, sem indicação de bens, sem postular constrição específica e sem promover ato executivo apto a satisfazer o crédito. Esse pronunciamento, por sua natureza meramente acessória, em nada interfere na contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Depois, em 15.6.2021, o Estado requereu nova suspensão por 1 (um) ano, com fundamento no art. 40 da LEF

(
Id 352999895
)
.
Novamente, trata-se de simples requerimento de prorrogação da suspensão legal, quando o curso do prazo prescricional já se encontrava em marcha automática, na forma definida pelo STJ. O pedido de nova suspensão não interrompe, não suspende novamente e nem afasta a prescrição intercorrente, sob pena de se admitir sucessivas renovações indefinidas do prazo legal, em frontal descompasso com
o fundamento
do Tema 566/STJ.

Em 28.9.2022, o juízo determinou a intimação do exequente para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente

(
Id 352999898)
.
Em resposta, o Estado, apenas em 23.5.2024, limitou-se a pedir nova suspensão por mais 1 (um)
ano
(
Id 353000350
)
,
pleito que foi deferido
(Id 353000351)
. Também esse requerimento não possui eficácia para neutralizar a prescrição já consumada. O deferimento judicial tardio não altera a
natureza automática da contagem prevista no art. 40 da LEF, nem pode afastar o reconhecimento de prescrição já perfectibilizada pelo decurso do tempo.

Somente em 24.7.2025 o Estado requereu nova consulta via
Sisbajud
, na modalidade teimosinha
(Id 353000353)
. Contudo, essa providência foi postulada quando já transcorrido, há muito, o lapso prescricional intercorrente. Além disso, a simples renovação de pesquisa patrimonial, sem resultado constritivo efetivo, não constitui marco interruptivo. A tese firmada pelo STJ é expressa ao exigir a efetiva penhora, e não o mero protocolo de petições requerendo diligências.

Portanto, a sequência dos autos revela que, após a última diligência patrimonial útil realizada em 2013, não houve localização de bens penhoráveis, tampouco efetiva constrição apta a impulsionar validamente a execução. Houve, em verdade, sucessivos pedidos de suspensão e renovação de pesquisas, todos incapazes de impedir o transcurso da prescrição intercorrente.

Não procede a alegação recursal de que teria havido deficiência de fundamentação na sentença.

A sentença delimitou, com suficiência, os marcos relevantes do processo: a distribuição da execução, a citação dos executados, a tentativa infrutífera de constrição patrimonial, o requerimento de expedição de ofício à Receita Federal em 2013 e o longo lapso temporal subsequente sem penhora útil. A partir desses elementos, aplicou expressamente o entendimento firmado no
REsp
1.340.553/RS e concluiu pela incidência da prescrição intercorrente. Não há nulidade quando o pronunciamento
jurisdicional enfrenta a controvérsia de modo claro e coerente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Também não há falar em causa suspensiva ou interruptiva decorrente do alegado ingresso do crédito em compensação, pois, além de não ter sido demonstrada nos autos a existência de causa legal apta a suspender a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151 do CTN, a tese recursal veio desacompanhada de elementos concretos que permitam reconhecer modificação do curso prescricional. A mera alegação genérica, desacompanhada de prova idônea e de repercussão objetiva sobre a exigibilidade do crédito exequendo, não afasta a prescrição intercorrente.

A hipótese, portanto, não é de paralisação imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, mas de ausência prolongada de resultado útil da cobrança, sem localização de patrimônio penhorável e sem ato executivo eficaz promovido pela exequente dentro do lapso legal. Não se aplica, por isso, a Súmula 106 do STJ. A demora aqui não decorreu de entrave cartorário ou de ausência de apreciação de pedido constritivo específico e útil, mas do esgotamento infrutífero das tentativas de satisfação do crédito, seguido de sucessivos requerimentos genéricos de suspensão.

A execução fiscal não pode permanecer indefinidamente em aberto à espera de futura e incerta localização de bens do devedor. A finalidade do regime do art. 40 da LEF é justamente impedir a perpetuação de execuções
inefetivas
, em homenagem à segurança jurídica. Reconhecida a inexistência de bens úteis e transcorrido o lapso de 1 (um) ano de suspensão mais 5 (cinco) anos de prescrição, impõe-se a extinção do feito, como corretamente decidiu o juízo de origem.

Nesse sentido:

“
O mero requerimento de diligências para localização de bens, desacompanhado de efetiva penhora ou outra constrição patrimonial válida, não interrompe nem afasta o curso da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente não se afasta por alegada ausência de apreciação judicial de petições quando a paralisação do feito decorre da inexistência de bens penhoráveis, circunstância que constitui justamente o pressuposto fático de incidência do art. 40 da Lei n. 6.830/
1980.
”
(N.U 0011226-52.2007.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Jones Gattass
Dias,

DJE

9
.
4
.
2026)

Diante d
o
cenário
apresentado nos autos
, conclu
i-se
que a sentença examinou adequadamente a marcha processual e reconheceu de forma correta a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos em que lançada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026